Tribunal: STJ
Processo: 5001469-67.2022.4.04.7116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701135 - RS (2024
/0267867-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
IDENTIFICAÇÃO,
RECONHECIMENTO,
DELIMITAÇÃO,
DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DA ÁREA OCUPADA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
IMPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
parcialmente inapto ao conhecimento, a falta de exame de parte da matéria de
fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
REsp n. 1.337.262/RJ,
julgado
em

DJe

EDcl
no
AgRg
no

21/3/2018,

5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
Documento eletrônico VDA53264369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ce51287-4fd1-4242-8579-6cd7ad62f257

fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9ce51287-4fd1-4242-8579-6cd7ad62f257

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701135 - RS (2024
/0267867-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
IDENTIFICAÇÃO,
RECONHECIMENTO,
DELIMITAÇÃO,
DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DA ÁREA OCUPADA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
IMPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
parcialmente inapto ao conhecimento, a falta de exame de parte da matéria de
fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
REsp n. 1.337.262/RJ,
julgado
em

DJe

EDcl
no
AgRg
no

21/3/2018,

5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.487.963/RS,
julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
IDENTIFICAÇÃO,
RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DA ÁREA
OCUPADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
IMPOSSIBILIADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL DE DE
CPC/2015.
EVENTUAL VIOLAÇÃO DO DECRETO REGULAMENTAR E ATOS NORMATIVOS
INTERNOS, TAIS COMO RESOLUÇÕES, PORTARIAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS.
MULTA POR MÊS DE ATRASO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 284
DO STF.
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

I - Na origem, trata-se de ação civil pública, pleiteando a conclusão do procedimento
administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação da área
ocupada por comunidade quilombola. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - De início, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao
contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
CPC/2015,
que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em embargos de
declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida. Com
efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de
infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o
defeito previsto no
§ 1.o, inciso IV, do
". Nesse sentido: STJ,
art. 489,
CPC/2015
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.229.162/GO,
Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão
7/3/2018.
geral, no julgamento do Tema n. 339: "O
IX, da Constituição Federal exige que o
art. 93,
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão." Nesse sentido: STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, relator
Ministro Gilmar Mendes, DJU de
Assim, nos termos do
§ 1o, IV, do
13/8/2010.
art. 489,
decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos
CPC/2015,
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é
o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar
em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
REsp n. 1.683.366/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2018,
30/4/2018.
III - Em relação ao
do
deve-se ressaltar que o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015,
não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes
solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. De fato, o acórdão de 2o Grau
conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo
conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da
controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Nesse contexto, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
CPC/2015.
não caracteriza ofensa ao
do
". Nesse sentido: STJ,
art. 1.022
CPC/2015
REsp n. 1.829.231/PB,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/12/2020. Vale ressaltar, ainda,
que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.816.457/SP,
18/5/2020;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.362.670/MG,
relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de
31/10/2018; REsp n. 801.101/MG,
23/4/2008.
IV - Com efeito, "refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal". Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.571.954/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

V - Quanto à apreciação de eventual violação de decreto regulamentar e atos normativos
internos, tais como resoluções, portarias, instruções normativas, etc., não pode ser objeto de
recurso especial, pois eles não se enquadram no conceito de lei federal a que se refere a alínea
do permissivo constitucional. A orientação do STJ é nesse sentido, consoante se observa dos
a
seguintes julgados daquela Corte. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 1.627.918/MS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024
VI - Ademais, a matéria pertinente aos arts. 141 e 492 do
não foi apreciada
CPC/2015
pela instância judicante de origem, tampouco foi objeto dos embargos declaratórios opostos
perante o Tribunal
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
a quo.
óbice da Súmula n. 282/STF.
VII - Ainda que assim não fosse e por amor ao debate, embora seja da competência da
autarquia federal instaurar o processo administrativo que tenha por objetivo a identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terra ocupada por remanescente de
comunidade quilombola, o referido procedimento de regularização fundiária envolve a atuação
conjunta de órgãos da administração direta e órgãos da administração indireta, como o próprio
INCRA , esta Corte mantem a União no polo passivo de tais feitos, tendo em conta que têm
"um nítido componente político- ideológico que ultrapassa os limites da ação autárquica, o que
justifica a presença da União no pólo passivo" (STJ, AGRG no REsp n. 1.525.797, relator
Ministro Hermann Benjamin, DJE
.
5/2/2016)
VIII - Outrossim quanto ao cerne da controvérsia propriamente dito, o acórdão recorrido
fundamentou-se em compreensão eminentemente constitucional, inviabilizando sua
reapreciação na via recursal eleita. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.398.724/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.843.635/RS,
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
IX - De qualquer modo, não compete ao STJ, em recurso especial, examinar a eventual
violação da separação dos poderes e da reserva do possível, por serem temas de natureza
constitucional (art. 2o da CF). Além disso, cumpre observar que a parte recorrente não
amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal.
X - Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."). Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.010.891/RS,
DJe de
Merece registro, outrossim, que esta Corte, nos autos do Resp
13/3/2020,
16/3/2020.
n. 1.843.635, Ministro Gurgel de Faria, DJe de
já se pronunciou sobre questão
7/12/2022,
análoga, concluindo que o acórdão recorrido, tal como ocorre na espécie, “fez amplo juízo de
matéria fática ao concluir que o procedimento voltado à demarcação e titulação das terras
apresenta demora injustificável, razão pela qual se justificaria, diante das peculiaridades do
caso concreto (...) nesse caso, apenas com a revisão o contexto fático-probatório se poderia
chegar à decisão contrária, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ”.
XI - No que se refere à possibilidade de fixação de multa por mês de atraso, o acórdão
recorrido está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, que entende ser cabível
a sua imposição contra a Fazenda Pública. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.561.885/RN,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/6/2016,
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
17/6/2016;
AREsp n. 830.066/MG,
Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe de
AgInt no
relator
8/3/2016;
AREsp n. 1.870.513/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
24/8/2023.
XII - No tocante aos arts. 497, 499, 536, § 1°, e 537, § 1°, I e II, do CPC; e 884 do CC,
cumpre ressaltar que na via especial não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas
instâncias ordinárias a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer, ante a
impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a
Contudo, a
Súmula n. 7/STJ.
jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o
arbitrado a título de
quantum
astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese não configurada nos autos. Desta feita, por
qualquer ângulo, as pretensões dos agravantes não merecem prosperar. Nessa sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.844.124/RS,
em
DJe de
3/5/2021,
6/5/2021.
XIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
1. Muito embora o acórdão agravado tenha examinado parte da questão relativa à
insuficiência da prestação jurisdicional à luz das garantias processuais vigentes (vide trecho a
fls. 1450), não foi considerada expressamente que a apelação se limitou a apresentar em outros
termos as mesmas razões da sentença, sem efetuar um cotejo analítico das razões de apelação
com a sentença (cf. trecho a fls. 943, na qual o voto condutor do acórdão da apelação
expressamente indica que "em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo apelante,
não há reparos à sentença cujos fundamentos adoto como razões de decidir".
2. Do mesmo modo, o acórdão embargado também não considero que o acórdão dos
embargos de declaração na apelação apena transcreveu trecho do acórdão embargado e apenas
rejeitou genericamente as razões recursais, sem efetuar um cotejo analítico entre tais razões
com as do acórdão em apelação.
3. Para esse efeito entende-se que não foi integralmente examinada a alegação de ofensa
aos arts. 489, §1o, IV e, 1.022, II do CPC contida no agravo interno, em relação à decisão ora
agravada.
[...]
6. Além de não efetuar o cotejo da situação do autos com os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça referidos acima, o acórdão embargado também deixou de enfrentar a
peculiar situação do Decreto no 4.887/2003, de "caráter geral, abstrato, impessoal e
obrigatório" em nosso ordenamento jurídico, expressamente suscitada no agravo interno, mas
não tratada no item V da ementa do acórdão nem no respectivo voto condutor.
[...]
10. O agravo interno do INCRA apontou a irresignação quanto à apreciação da ofensa
ao disposto no
da
referente à obrigatoriedade de prévio empenho
art. 60
Lei no 4.320/1964,
para realização de despesas públicas.
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

11. Nem o argumento nem o referido fundamento legal foram examinados no acórdão
embargado, razão pela qual se requer que sejam acolhidos os embargos para que, com efeitos
modificativos, seja dado provimento ao agravo interno nesse ponto.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é parcialmente inapto ao conhecimento, a falta de exame de parte
da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.487.963/RS,
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Em relação ao
do
deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não
art. 1.022
CPC/2015,
incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes
solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
De fato, o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se
manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a
exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.
[...]
Quanto à apreciação de eventual violação de decreto regulamentar e atos normativos
internos, tais como resoluções, portarias, instruções normativas, etc., não pode ser objeto de
recurso especial, pois eles não se enquadram no conceito de lei federal a que se refere a alínea
do permissivo constitucional.
a
[...]
Ainda que assim não fosse e por amor ao debate, embora seja da competência da
autarquia federal instaurar o processo administrativo que tenha por objetivo a identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação de terra ocupada por remanescente de
quilombo o referido procedimento de regularização fundiária envolve a atuação conjunta de
órgãos da Administração Direta, como a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de
Igualdade Racial da Presidência da República e o Ministério da Cultura, e órgãos da
Administração Indireta, como o próprio INCRA , esta Corte mantem a União no polo passivo
de tais feitos, tendo em conta que têm "um nítido componente político- ideológico que
ultrapassa os limites da ação autárquica, o que justifica a presença da União no pólo passivo"
(STJ, AGRG no REsp n. 1525797, relator Ministro Hermann Benjamin, DJE
.
5/2/2016)
Outrossim quanto ao cerne da controvérsia propriamente dito, o acórdão recorrido
fundamentou-se em compreensão eminentemente constitucional, inviabilizando sua
reapreciação na via recursal eleita.
[...]
De qualquer modo, não compete ao STJ, em recurso especial, examinar a eventual
violação da separação dos poderes e da reserva do possível, por serem temas de natureza
constitucional (art. 2o da CF).
[...]
Merece registro, outrossim, que esta Corte, nos autos do Resp n. 1.843.635, Ministro
Gurgel de Faria, DJe de
já se pronunciou sobre questão análoga, concluindo que o
7/12/2022,
acórdão recorrido, tal como ocorre na espécie, “fez amplo juízo de matéria fática ao concluir
que o procedimento voltado à demarcação e titulação das terras apresenta demora
Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

injustificável, razão pela qual se justificaria, diante das peculiaridades do caso concreto (...)
nesse caso, apenas com a revisão o contexto fático-probatório se poderia chegar à decisão
contrária, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ”.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:47:43
Código de Controle do Documento: 3b033b92-8ffb-448e-b215-618ea4473d69

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.701.135 / RS
Número Registro: 2024/0267867-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014696720224047116
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53244131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:25
Código de Controle do Documento: bcae77a7-4d9b-4bd8-a1ee-9ce0117fcff8

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:25
Código de Controle do Documento: bcae77a7-4d9b-4bd8-a1ee-9ce0117fcff8